Tribunal: TJBA
Processo: 8006733-04.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006733-04.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VICTOR HUGO SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. AFASTADA COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSA DE AUMENTO (ENVOLVIMENTO DE MENOR) E CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO). APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS FRAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA E DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por VICTOR HUGO SANTOS SOARES contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA, que o condenou a 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da majorante do art. 40, VI, substituição da pena privativa por restritivas de direitos, alteração do regime prisional, exclusão da multa e concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para absolver o apelante ou desclassificar a conduta para uso pessoal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à pena-base, às causas de aumento e diminuição, e à multa; (iii) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e os efeitos sobre o regime prisional e a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelos laudos periciais que atestaram tratar-se de cocaína e maconha, pelos autos de apreensão e pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, os quais são válidos e idôneos como meio de prova quando confirmados em juízo e corroborados por outros elementos.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e não encontra respaldo nas provas coligidas, não sendo possível a absolvição nem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal apenas em razão da quantidade e variedade da droga apreendida revela-se desproporcional, devendo a reprimenda inicial ser reduzida ao mínimo legal.

6. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide, pois comprovada a participação de adolescente na prática delitiva, mas deve ser aplicada no patamar mínimo de 1/6 diante da ausência de fundamentação concreta para exasperação superior.

7. A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006) é aplicável na fração máxima de 2/3, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos de dedicação a atividades criminosas.

8. Não é possível a compensação entre causa de aumento e causa de diminuição, devendo ser aplicadas sucessivamente, conforme jurisprudência do STJ (HC 367.894/SP).

9. A pena de multa é de aplicação cogente, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência financeira, mas deve ser redimensionada proporcionalmente à nova pena fixada.

10. Considerada a reprimenda final inferior a 04 anos e a primariedade do réu, cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

11.
O pleito de gratuidade de justiça nesta fase é inócuo, pois a competência para análise recai sobre o Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo, em harmonia com laudos e autos de apreensão, constituem prova idônea e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

2. A quantidade de droga apreendida só autoriza a exasperação da pena-base se se revelar expressiva a ponto de extrapolar a normalidade do tipo penal.

3. É incabível a compensação entre causa de aumento e causa de diminuição de pena, devendo ser aplicadas de forma sucessiva e motivada.

4. A pena de multa prevista na Lei de Drogas é de aplicação obrigatória, não sendo possível seu afastamento por alegada incapacidade financeira do réu.

5. Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8006733-04.2023.8.05.0201
, em que consta figurando, como Apelante,

VICTOR HUGO SANTOS SOARES
, e como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

A
O RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator